Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 69671699). Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102